Tribunal: STF
Processo: ARE 1427683
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURADO. ROL DE DEPENDENTES. MENOR SOB GUARDA. EXCLUSÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 1.442.021/RG (TEMA 1.271/RG). RECURSOS REPETITIVOS. SISTEMÁTICA. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno, no que assegurado a menor sob guarda o direito à proteção previdenciária, na condição de dependente econômico, em consonância com os princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e os direitos fundamentais da criança e do adolescente.



    2. A parte aponta omissão, no que envolvida controvérsia pendente de solução definitiva considerada a ligação com o objeto da ADI 6.271, a justificar o sobrestamento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão consiste em saber se o ato embargado incorre nas pechas apontadas no art. 1.022 do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    5. Uma vez admitida, no RE 1.442.021 (Tema 1.271/RG), a transcendência da controvérsia atinente à constitucionalidade da exclusão de criança ou adolescente sob guarda do rol de beneficiários da pensão por morte, na condição de dependentes do segurado, nos termos do art. 23, § 6º, da Emenda Constitucional n. 103/2019, impõe-se a observância das regras concernentes à solução de casos repetitivos sob o regime da repercussão geral.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar insubsistentes as decisões proferidas pelo STF e determinar, considerado o Tema 1.271/RG, a devolução do processo ao Tribunal de origem, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.